Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar "os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho" (art. 26, I, da Lei n° 11.697, de 2008).
2. Na origem, a autora pretende que sejam adotadas providências para que o imóvel, objeto de sucessivas cessões de direitos, seja registrado em seu nome. 2.1. O referido imóvel está registrado no cartório do registro de imóveis em nome da TERRACAP, o que atrai a competência do juízo fazendário.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Maioria.